Tribunal: TJSP
Processo: 1014721-62.2022.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL. Cédula de crédito bancário.
CERCEAMENTO DE DEFESA. Não ocorrência. Audiência de instrução. Desnecessária. Matéria de direito. Preliminar rejeitada.
TARIFAS DE CADATRO E AVALIAÇÃO DO BEM. Temas deduzidos em apelação, porém não alegados na petição inicial. Inovação recursal. Inadmissibilidade. Recurso não conhecido.
TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. Matéria consolidada pelo C.

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL. Cédula de crédito bancário.
CERCEAMENTO DE DEFESA. Não ocorrência. Audiência de instrução. Desnecessária. Matéria de direito. Preliminar rejeitada.
TARIFAS DE CADATRO E AVALIAÇÃO DO BEM. Temas deduzidos em apelação, porém não alegados na petição inicial. Inovação recursal. Inadmissibilidade. Recurso não conhecido.
TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. Matéria consolidada pelo C. STJ, Resp. 1.578.553/SP (Repetitivo – tema 958/STJ). Validade da cobrança, na hipótese, mas em valor inferior, diante de abusividade identificada. Sentença parcialmente reformada.
SEGURO. Entendimento consolidado pelo STJ (Resp. 1.639.320/SP de 12.12.2018, Repetitivo - tema 972/STJ). O consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. Sentença reformada.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. Na cédula de crédito bancário, é devida a capitalização de juros, se expressamente contratada. Artigo 28, § 1o, inciso I, da Lei no 10.931/04. Inteligência da Súmula 539 do STJ. Sentença mantida.
SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO. Adoção da Tabela Price. Possibilidade. Precedentes. Sentença mantida.
RECÁLCULO DAS PARCELAS. Admissível o recálculo das parcelas considerando a exclusão de encargos do montante financiado. Sentença reformada.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. Admissibilidade. Restituição em dobro. Cabimento apenas quanto aos descontos efetuados após 30.3.2021. Demais quantias que serão restituídas sem dobra. Modulação dos efeitos dos EAREsp 676.608/RS. Sentença parcialmente reformada.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, na parte conhecida.